Tribunal: TJDFT
Processo: 0744652-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Processo : 0744652-55.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 213177832 dos autos originários n. 0712815-64.2024.8.07.0005) que, em ação de alvará judicial, declinou da competência para a 2a Vara de Família da Comarca de Macaé/RJ, por entender que é prevento “porque a determinação judicial de descontos na conta bancária em questão partiu de decisão proferida nos autos n. 011150-11.2008.8.19.0008 que tramita naquela Vara”. A AGRAVANTE (id. 65319076), em apertada síntese, reafirma a competência da Vara Cível do TJDFT, haja vista a disposição contida no art. 25 da Lei no 11.697/2008. Requer, outrossim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a suspensão do envio dos autos à Comarca da 2a Vara de Família de Macaé-RJ. Uma vez constatada a redistribuição dos autos originários e considerando o princípio do Kompetenz-Kompetenz, esta Relatoria solicitou que a agravante se manifestasse sobre o interesse recursal (id. 65431929). Em resposta (id. 66166858) a agravante pontuou que o processo foi remetido ao TJRJ antes de escoado o prazo recursal e sem a ciência prévia da Defensoria Pública, o que não se admite. No mérito, disse que mesmo em se tratando de incompetência absoluta, os autos deveriam ter sido remetidos à Vara de domicílio da agravante, Planaltina-DF, e não para 2a Vara de Família de Macaé-RJ. Reiterou o pedido liminar. A Relatoria determinou, no id. 66499128, o recolhimento do preparo em dobro ou a comprovação ou justificativa para a concessão da gratuidade de justiça. Comprovada a hipossuficiência (id. 66915668, id. 66915669 e id. 66915670), foi deferida a gratuidade de justiça e, na mesma ocasião, indeferida a liminar (id. 67223100). Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. O presente recurso não deve ser conhecido. A decisão agravada declara a incompetência, por entender que “O pedido deve ser dirigido 2a Vara de Família da Comarca de Macaé-RJ, Juízo este que é prevento para tratar do pedido de expedição de alvará, especialmente porque a determinação judicial de descontos na conta bancária em questão partiu de decisão proferida nos autos n. 011150-11.2008.8.19.0008 que tramita naquela Vara.” (id. 213177832 na origem). Por isso, declinou da competência em favor da 2a Vara de Família, da Infância e da Juventude e do Idoso da comarca de Macaé/RJ, para onde os autos foram remetidos em 16/10/2024 (ids. 214765613 e 214765614 na origem). Já este agravo foi interposto em 17/10/2024. Daí o despacho desta relatoria (id. 65431929) para manifestação da agravante sobre o interesse recursal. Não se desconhece a possibilidade do uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, uma coisa é o cabimento do agravo de instrumento contra determinada decisão; outra coisa é a existência ou o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, situação que obsta o recurso. Aqui, quando manejado este agravo, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava em trânsito para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Logo, era inexistente o objeto do recurso por ocasião da sua interposição, considerando que o processo originário não mais tramitava neste eg. TJDFT. A propósito, orienta o precedente julgado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JUÍZO DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE JATAÍ/GO. DOMICÍLIO DO AUTOR. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS A REMESSA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o processo de origem foi redistribuído à Comarca de Jataí-GO em 26/11/2019 (ID 12953353) e o respectivo agravo de instrumento foi interposto somente em 29/11/2019 (ID 12953331). 2. A par de tal quadro, muito embora não se vislumbre a intempestividade do agravo de instrumento, verifica-se que a competência desta Corte de Justiça já se exauriu, haja vista que o processo de origem já foi recebido pela Comarca de Jataí-GO, a qual poderá suscitar conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. 3. Desse modo, recebidos os autos pela Comarca de Jataí-GO, não há a competência deste Tribunal para apreciar o presente agravo de instrumento, sob pena de usurpação de competência do Juízo da daquela comarca. 4. Ademais, revela-se ausente o interesse recursal, porquanto o provimento jurisdicional no caso concreto não mais poderia obstar/suspender os efeitos da decisão agravada, tampouco reverter a redistribuição do feito de origem já efetuada. 5. Acrescenta-se que, em consulta ao sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), verificou-se que o cumprimento provisório de sentença foi distribuído em 28/11/2019, houve recolhimento de custas e segue regularmente seu curso. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. (Acórdão 1247650, 0726178-12.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020) De fato, embora a decisão pudesse ser desafiada por agravo de instrumento perante este eg. Tribunal de Justiça, a remessa imediata dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro tribunal, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do STJ. A valer, nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Enfim, caso o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca Vara de Família, da Infância e da Juventude e do Idoso da comarca de Macaé/RJ não suscite conflito de competência, significa que, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, aderiu à decisão declinatória, objeto desta insurgência. Nessa hipótese, cabe à parte interessada valer-se da via processual adequada para impugnar a decisão perante o TJRJ ou, se o caso, no STJ. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator